Tribunal: CARF
Processo: 13952.000339/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13952.000339/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.598 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
MIRNA DE LIMA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 8o da Lei no 9.250/1995, a dedução de despesas médicas da
base de cálculo do imposto de renda da pessoa física limita-se a pagamentos
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Afasta-se a glosa das despesas médicas em relação às quais o contribuinte
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a sua dedutibilidade,
mediante apresentação de comprovantes hábeis e idôneos, mantendo-se aquelas
que não restarem comprovadas nos termos da lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas apenas no valor
de R$ 1.820,00, vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez,
que lhe negou provimentoem negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de dedução indevida de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13952.000339/2008-64
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.598 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13952.000339/2008-64

despesas médicas e de omissão de rendimentos tributáveis recebidos de aluguel, conforme
notificação de lançamento constante das e-fls. 3 a 7.
A contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, na qual se insurge
apenas quanto à glosa das despesas médicas, sobre as quais sustenta que há comprovação nos
autos de sua realização, pois apresentou os recibos e as declarações que comprovam sua
realização.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, pois entendeu que, em relação às
despesas com Unimed Cianorte, estas foram realizadas com pessoas que não constam como
dependentes da contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual; em relação às demais despesas,
que não há comprovação dos pagamentos que deram suporte às despesas declaradas.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 2/7/2010 (e-fls. 154) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 27/7/2010 (e-fls. 155/156), no qual
alega:
1 – em relação à glosa de R$ 3.996,54, referente à Unimed Cianorte, que traz
comprovação de que as pessoas elencadas no rol de usuários do referido plano de saúde seriam
seus dependentes (filha, nora, neta e filho), e portanto o valor poderia ser deduzido;
2 – com relação às demais despesas, que junta extratos bancários que comprovam
que ela teria, à época, saldo suficiente para a compensação dos cheques emitidos para pagamento
das referidas despesas, de acordo, inclusive, com os documentos já anexados à impugnação
anteriormente ofertada, ou seja:
- 26/08/2004 Cheque 850673 1.940,00
- 29/09/ 2004 Cheque 850674 1.940,00
- 25/10/2004 cheque 850675 1.940,00
- 26/11/2004 cheque 850576 1.940,00
- 26/12/2004 cheque 850677 1.940,00
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
A lide gira em torno da glosa das seguintes despesas médicas:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.598 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13952.000339/2008-64

1 – Unimed Cianorte: glosa do valor de R$ 1.664,85 (a contribuinte declarou o
valor R$ 3.996,54; a fiscalização entendeu haver comprovação de R$ 2.331,69, de forma que
remanesce em discussão o valor de R$ 1.664,85);
2 – Luis Carlos Correa – R$ 4.700,00
3 – Marcia A. S. Correa – 5.500,00
4 – Jhainielry Cordeiro Ferret – R$ 1.820,00
Quanto à glosa com a Unimed Cianorte, a contribuinte alega que as despesas
glosadas foram realizadas com seus dependentes (filha, nora, neta e filho).
Inicialmente, nos termos do art. 35 da Lei no 9.250, de 1995, são dependentes para
fins do imposto de renda:

Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
§ 5o Sem prejuízo do disposto no inciso IX do parágrafo único do art. 3o da Lei
no 10.741, de 1o de outubro de 2003, a pessoa com deficiência, ou o contribuinte que
tenha dependente nessa condição, tem preferência na restituição referida no inciso III do
art. 4o e na alínea “c” do inciso II do art. 8o. (Incluído pela Lei no 13.146, de
2015) (Vigência)
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.598 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13952.000339/2008-64

Em sua Declaração de Ajuste Anual nota-se que a contribuinte não declarou ter
dependentes (e-fls. 14). Dessa forma, as pessoas às quais a contribuinte alega pagar seguro saúde
não foram declaradas como dependentes e muito provavelmente nem poderiam ser, nos termos
do dispositivo legal acima copiado.
Reproduzo ainda a regra contida no art. 8o da mesma Lei no 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferente entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos Ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
...
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Dessa forma, uma vez que os beneficiários dos pagamentos à Unimed Cianorte
não são dependentes comprovados da contribuinte, os pagamentos realizados em favor dos
mesmos constitui-se em mera liberalidade e não podem ser deduzidos pela contribuinte em sua
Declaração de Ajuste Anual, devendo ser mantida a glosa.
Quanto aos demais pagamentos, assim se manifestou a DRJ:
Quanto aos seguintes valores:
R$ 4.700,00 referente ao tratamento odontológico prestado pelo Dr. Luiz Carlos Corrêa;
R$ 5.500,00 pagos ao odontóloga Dra Márcia A S. C. CORRÊA;
R$ 1.820,00 pagos à psicóloga Jhainielry Cordeiro Ferreti:
Nestes casos entendo que as declarações de fls. 09-11 que ratificam os serviços prestados
e os valores recebidos em espécie e em cheques pré-datados não têm o condão de
comprovar a efetiva prestação dos serviços ou sua onerosidade (pagamento) como já
exposto no raciocínio acima.
Insta esclarecer que o contribuinte alega que apresentou 11/02/2008 para a Malha
Fiscal os documentos que comprovariam as despesas médicas. Contudo, analisando o
relatório fiscal emitido pela malha e diante da não apresentação de novos documentos,
entendo correto o entendimento proferido pela Malha Fiscal, no que se refere a não
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas em apreço. Para corroborar
com esta conclusão extraio do relatório fiscal os seguintes apontamentos, fls. 18
“Ademais, no que se refere aos pagamentos, a contribuinte apresentou cópias de cheques
microfilmados que não são coincidentes com os recibos apresentados e que são
nominativos a pessoas diversas dos emitentes, bem como quanto aos pagamentos
efetuados em dinheiro não indicou os saques realizados, coincidentes em datas e valores,
a origem da totalidade dos recursos utilizados nos pagamentos efetuados aos emitentes
dos recibos, caso tais valores não tenham circulado pela conta bancária”.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.598 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13952.000339/2008-64

Em resumo, o contribuinte não juntou prova de que possuía dinheiro em espécie
suficiente para quitar as despesas como alega (extratos bancários com saques em valores
e datas equivalentes às despesas, valores recebidos em espécie declarados ou
disponibilidade anterior de numerário de origem comprovada, por exemplo) e, nem
demonstrou que os cheques se refiram aos pagamentos declarados. Desta forma, a glosa
promovida pela fiscalização deve ser mantida.
Em sua defesa a contribuinte informa que junta extratos bancários que
comprovam que ela teria, à época, saldo suficiente para a compensação dos cheques emitidos
para pagamento das referidas despesas, de acordo, inclusive, com os documentos já anexados à
impugnação anteriormente ofertada, ou seja:
- 26/08/2004 Cheque compensado 850673 - 1.940,00
- 29/09/ 2004 Cheque 850674 - 1.940,00
- 25/10/2004 cheque 850675 - 1.940,00
- 26/11/2004 cheque 850576 - 1.940,00
- 26/12/2004 cheque 850677 - 1.940,00
De fato o extrato bancário demonstra que houve a compensação dos 5 (cinco)
cheques mencionados pela contribuinte. Entretanto, conforme já apontado pela decisão recorrida,
às e-fls. 73 a 80 a contribuinte junta cópia dos referidos cheques, que estão todos nominais a
outras pessoas que não os prestadores dos serviços, que seriam Luis Carlos Correa e Marcia A.
S. Correa. Ademais, a contribuinte se refere a 5 (cinco) cheques no valor de R$ 1.940,00, ao
passo que a declaração dos profissionais, às e-fls. 44 e 45, menciona apenas 4 (quatro) cheques,
o que demonstra o desencontro das informações. Além disso, nas declarações os profissionais
atestam ter recebido pelos serviços em uma determinada data, e logo após se contradizem
dizendo que receberam em data diferente, ou seja:
Declaração de Márcia A. S. Corrêa (e-fls. 10):
R$ 1.000,00 - recebido em 27 de janeiro de 2004
RS 1.500,00 - recebido em 22 de abril de 2004
RS 1.500,00 - recebido em 16 de junho de 2004
R$ 1.500,00 - recebido em 27 de julho de 2004

Recebido com cheques pré-datados
R3 1.940,00 para 25/10/2004
RS 1.940,00 para 25/11/2004
RS 1.620,00 recebido em espécie em 25/12/2004
Declaração de Luis Carlos Corrêa (e-fls. 11):
R$ 1.000,00 - recebido em 04 de março de 2004
R$ 1.000,00 - recebido em 04 de abril de 2004
R$ 700,00 - recebido em 21 de junho de 2004
RS 1.000,00 - recebido em 19 de julho de 2004 ,
RS 1.000,00 - recebido em 02 de setembro de 2004 `

Recebido com cheques pré-datados
R$ 1.940,00 para 25/08/2004
R$ 1.940,00 para 25/09/2004
RS 820,00 recebido em espécie em 25/10/2004
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.598 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13952.000339/2008-64

Além disso, nos recebidos apresentados, assinados por esses profissionais, não há
identificação do beneficiário do serviço (paciente), e o campo que atesta quem teria pago pelos
serviços está em branco (e-fls. 50 a 54).
Dessa forma, considero que os documentos apresentados não são hábeis a afastar
o lançamento, que deve ser mantido em relação a essas despesas.
Melhor sorte entendo haver em relação às despesas com a profissional Jhainielry
Cordeiro Ferret, no valor de R$ 1.820,00. A glosa foi mantida pois a DRJ entendeu que (e-fls.
151)
Em resumo, o contribuinte não juntou prova de que possuía dinheiro em espécie
suficiente para quitar as despesas como alega (extratos bancários com saques em valores
e datas equivalentes às despesas, valores recebidos em espécie declarados ou
disponibilidade anterior de numerário de origem comprovada, por exemplo) e, nem
demonstrou que os cheques se refiram aos pagamentos declarados. Desta forma, a glosa
promovida pela fiscalização deve ser mantida.
Os recibos apresentados em relação às despesas realizadas com essa profissional,
aliados à declaração das mesma às e-fls. 46, que atesta o recebimento em espécie, aliados
também aos extratos bancários que permitem verificar a existência de disponibilidade financeira
para arcar com tais despesas, são provas suficientes da realização dos serviços e de seu
pagamento.
O entendimento desta Turma, ao qual me filio, é que havendo a declaração do
profissional que confirme o recebimento pelo serviço prestado, aliada aos recibos/notas fiscais
que preencham os requisitos legais exigidos, resta comprovada a sua efetividade.
No caso, a dúvida lançada na decisão de piso foi em relação ao efetivo
pagamento, o que no meu entender restou comprovado pela declaração do profissional e pelos
extratos bancários, razão pela qual entendo que a pretensão recursal merece prosperar neste
particular, devendo ser restabelecida a dedução da despesa médica no valor R$ 1.820,00
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para a
restabelecer a dedução de despesas médicas apenas no valor de e R$ 1.820,00, nos termos do
voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital